Tribunal: TJES
Processo: 5001457-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001457-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BRASIMAC S/A ELETRO DOMÉSTICOS (massa falida).

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA – NATUREZA DE MULTA – SANCIONATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 565 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Segundo a redação da Súmula 565 do STF
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência;

2-

Segundo a previsão normativa que deu azo a aplicação da multa, esta deriva de omissão do contribuinte em emitir o documento fiscal, segundo artigo 75, §3º, XVII, “a” da Lei Estadual 7.000/00;

3-

A multa aplicada na CDA não consiste em multa moratória e
sim multa punitiva em razão do descumprimento do art. 515, I RICMS/ES,
aprovado pelo Decreto 4373-N de 02 de dezembro 1998;

4-

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de ______.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal
n.º 5000117-39.2017.8.08.0024
, em que figura no polo passivo a massa falida
BRASIMAC S/A ELETRO DOMÉSTICOS.

O recorrente sustenta, além da admissibilidade do recurso manejado, a necessidade de se conceder efeito suspensivo em razão da presença dos pressupostos, posto que há probabilidade do direito, analisado pelo prisma da natureza da multa imposta, bem como pela urgência da medida, ao ser afastada a sua cobrança no contexto da ação fiscal manejada.

Afirma o agravante que a decisão deve ser revista por esta corte, já que o magistrado singular afastou a sua cobrança à luz de preceitos equivocados, não se tratando de multa de caráter moratório, longe dos preceitos sumulados de número 565 do STF que dita:
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 593072.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, trata-se de irresignação por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal
n.º 5000117-39.2017.8.08.0024
, em que figura no polo passivo a massa falida
BRASIMAC S/A ELETRO DOMÉSTICOS.

O recorrente sustenta, além da admissibilidade do recurso manejado, a necessidade de se conceder efeito suspensivo em razão da presença dos pressupostos, posto que há probabilidade do direito, analisado pelo prisma da natureza da multa imposta, bem como pela urgência da medida, ao ser afastada a sua cobrança no contexto da ação fiscal manejada.

Afirma o agravante que a decisão deve ser revista por esta corte, já que o magistrado singular afastou a sua cobrança à luz de preceitos equivocados, não se tratando de multa de caráter moratório, longe dos preceitos sumulados de número 565 do STF que dita:
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 593072.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou nos autos.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam sobre ação execução de crédito tributário, materializado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 06578/2016.

No título apresentado pelo Estado consta, além das descrições pertinentes a imposto e juros,
uma rubrica pertinente a multa
, cujo amparo legal está assim expressamente grafado no título mencionado:

Art. 75, parag. 3o., inciso XVII, alinea "a" da Lei 7000 de 27/12/01. ( 12/00)

A decisão objurgada, efetivamente muito bem construída, em síntese afirmou que a previsão normativa pode ser classificada como multa moratória, discorrendo que:

No que concerne à aplicação da multa moratória em relação à massa falida, a mesma mostra-se descabida, pois constitui sanção de natureza administrativa.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 565 que assim prescreve: “
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência”
.

Frise-se que a falência da empresa foi decretada em 2003, ou seja, no caso em tela não há que se faltar na aplicabilidade da Lei n. 11.101/2005, a qual somente regulará os fatos posteriores a sua vigência.

Assim, aplica-se aos presentes autos o Decreto-Lei n. 7.661/45 (antiga Lei de Falência).

No sentido de esclarecer o fundamento do voto de reforma da decisão, entendo que devo primar pela análise quanto a gênese da multa descrita na certidão para, somente então, tendo por base as razões de decidir da súmula utilizada como fundamento em primeiro grau, aquilatar sobre a coerente aplicação do entendimento firmado pelo STF, ou, em sendo este divergente, afastar os fundamentos da decisão objurgada.

E, no atual quadro que disponho é necessário mencionar que o texto normativo que está plasmado na CDA, dando origem a cobrança da multa, diz respeito ao seguinte contexto da Lei 7.000/00 do Estado do Espírito Santo:

Art. 75.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.° a 8.° deste artigo.

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

XVII - deixar de emitir documento fiscal:

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 300 (trezentos) VRTE’s por operação ou prestação;

A conceituação e diferenciação feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, é digno de nota, conforme extrato abaixo:

(...) “No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício.
As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária
.

As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido
, diz-se isolada a multa.

No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”

A ementa de julgamento assim afirma:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MULTA MORATÓRIA - HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A multa fiscal moratória, por qualificar-se como sanção de caráter administrativo, não se inclui no crédito habilitado em falência. A Súmula 565/STF, por revelar-se compatível com a Constituição de 1988, foi por esta integralmente recepcionada. Precedentes. (RE 371753 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/03/2006, DJ

16-06-2006 PP-00024 EMENT VOL-02237-03 PP-00538)

Mais didático e com muito mais profundidade foi a análise empreendida pelo Ministro da Suprema Corte, que em seu judicioso voto afirma:

Dessa inteligência do texto legal é possível inferir, sem maiores desdobramentos,
que as penas pecuniárias não reclamáveis na falência são as de caráter personalíssimo, as que envolvem a responsabilidade pessoal do sujeito passivo da punição
. Se penas de tal ordem pudessem ser reclamadas dos credores, passariam eles da pessoa do autor da infração para atingir terceiros. Por isso mesmo, pouco adiante, escreve, ainda, Miranda Valverde:

Entre as penas pecuniárias não se inserem as multas fiscais, que equivalem às perdas e danos pelo inadimplemento ou infração de certas obrigações legais, que afetam o próprio patrimônio do falido. [...] O caráter indenizatório da multa moratória é reiteradamente reconhecido nos arestos em que se apoiou a formulação da regra inscrita na Súmula 191. Neles se repisa, sob formas diversas, que, entre as penas pecuniárias impostas por infração das leis penais e administrativas, penas pecuniárias que a lei veda sejam reclamadas na falência,
não se inserem as multas fiscais que equivalem às perdas e danos pelo inadimplemento ou infração de certas obrigações legais, que afetam o próprio patrimônio do falido. “a multa fiscal – reitera-se – não é pena e sim indenização
. A pena pecuniária, por infração dos preceitos penais e administrativos – salienta-se, ainda, só se aplica ao agente violador dos mandamentos citados e, por isso mesmo, não pode ser exigida dos credores habilitados na falência do infrator.

Nota-se, desta forma, que a multa à que se refere a CDA possui íntima ligação com a indenização ao fisco pelo ato do falido em não efetuar a escrituração fiscal, não sendo, portanto multa moratória, decorrente de atraso no adimplemento de certa obrigação.

Resta fixado que a multa aplicada na CDA não consiste em multa moratória e sim multa punitiva em razão do descumprimento do art. 515, I RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 4373-N de 02 de dezembro 1998, no que implica a reforma da decisão ora recorrida.

Pelo exposto, conheço do RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA – NATUREZA DE MULTA – SANCIONATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 565 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Segundo a redação da Súmula 565 do STF
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência;

2-

Segundo a previsão normativa que deu azo a aplicação da multa, esta deriva de omissão do contribuinte em emitir o documento fiscal, segundo artigo 75, §3º, XVII, “a” da Lei Estadual 7.000/00;

3-

A multa aplicada na CDA não consiste em multa moratória e
sim multa punitiva em razão do descumprimento do art. 515, I RICMS/ES,
aprovado pelo Decreto 4373-N de 02 de dezembro 1998;

4-

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _25_de

_novembro___de 2020__.

PRESIDENTE

RELATOR